Tribunal: TJMT
Processo: 0001545-67.2010.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001545-67.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), LUCEIA FATIMA RIBEIRO LEITE - CPF: 616.232.451-68 (ADVOGADO), Thiago Chaves (APELADO), THIAGO LEONEL GOMES CHAVES - CPF: 692.296.351-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação do protesto das Certidões de Dívida Ativa e da adoção de medidas administrativas prévias exigidas pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. O ente público exequente sustenta que houve movimentação útil no processo, existência de bem penhorado apto à garantia do débito e posterior
realização do protesto das certidões, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir quando o exequente, apesar de intimado, não comprova oportunamente o protesto da Certidão de Dívida Ativa nem a adoção de medida administrativa prévia, conforme exigido pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa, condicionando o ajuizamento da execução à prévia tentativa de solução administrativa e ao protesto do título executivo, salvo justificativa idônea.

4.
A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta a aplicação desse entendimento e estabelece parâmetros objetivos para aferição do interesse processual nas execuções fiscais, exigindo, como regra, o protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa ou a demonstração de medida equivalente.

5.
O juízo de origem oportuniza prazo ao exequente para comprovar o atendimento das exigências previstas na resolução, sob pena de extinção do processo, contudo o ente público limita-se a requerer sucessivas dilações de prazo sem
apresentar, no momento oportuno, prova do protesto do título ou da adoção de solução administrativa individualizada.

6.
A comprovação do protesto das Certidões de Dívida Ativa apenas em sede recursal constitui prova extemporânea, incapaz de suprir o descumprimento da determinação judicial anteriormente imposta.

7.
A mera menção à existência genérica de programas de parcelamento ou refinanciamento fiscal não comprova tentativa concreta de solução administrativa com o executado, não sendo suficiente para atender às diretrizes estabelecidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

8.
A circunstância de a execução fiscal ter sido ajuizada antes da edição da Resolução CNJ n. 547/2024 não impede a aplicação de suas diretrizes, por possuir natureza instrumental de efetivação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, aplicável inclusive aos processos em curso, desde que assegurada a oportunidade de regularização ao ente público.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, IV e VI; Lei n. 6.830/1980; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; TJMT, Apelação n. 1029280-12.2020.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.2.2026; TJMT, 1000474-
53.2023.8.11.0102, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra a sentença
que julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de comprovação do protesto do título executivo exigido pelo art. 3º da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença merece reforma, sustentando que a execução fiscal não se enquadra nas hipóteses de extinção previstas na referida resolução, uma vez que houve movimentação útil no processo e existência de bens penhoráveis aptos à garantia do débito.

Afirma que as Certidões de Dívida Ativa n. 121245 a 121303 foram devidamente protestadas em 17
.
4
.
2025, conforme relatório expedido pelo Cartório de Protestos juntado aos autos.

Sustenta, ainda, que a execução
se encontra
garantida pela penhora do imóvel matriculado sob o n. 30.635 junto ao Cartório de Registro de Imóveis local, circunstância que demonstraria a utilidade da medida executiva e afastaria a alegação de ausência de interesse de agir.

Aduz que a Lei de Execução Fiscal não estabelece o protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa como requisito para o ajuizamento ou prosseguimento da execução fiscal, tratando-se de medida facultativa à Administração Pública.

Defende, por fim, que o Município adota diversas medidas administrativas e conciliatórias para recuperação de créditos tributários, como programas de parcelamento e refinanciamento fiscal, bem como que a execução fiscal foi ajuizada em 2010, anteriormente à edição da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal até o pagamento integral do débito.

(Id
350727858
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença que extinguiu a execução fiscal observou corretamente os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, à luz das disposições da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, que tratam da racionalização e eficiência na cobrança judicial de créditos públicos de pequeno valor.

Do exame dos autos, verifico que o apelante ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa de n. 121245 a 121303, cujos valores, à época do ajuizamento, totalizavam R$ 2.176,71.

No curso do trâmite processual, o executado foi citado por edital e houve a efetivação de penhora sobre o imóvel de matrícula n. 30.635, junto ao Cartório de Registro de Imóveis local.

Diante da existência de bem constrito, o juízo de origem determinou a intimação do exequente para que apresentasse a matrícula atualizada do referido imóvel, a fim de viabilizar a alienação judicial.

Em sua manifestação, o exequente permaneceu inerte quanto à apresentação da matrícula atualizada, motivo pelo qual o juízo determinou o arquivamento do feito para aguardar o transcurso do prazo da prescrição intercorrente.

Na sequência, com fundamento na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, o juízo determinou a intimação do ente exequente para, no prazo de 60 (sessenta) dias, comprovar a realização do protesto do título executivo ou a adoção de medida análoga, bem como manifestar-se acerca da prescrição intercorrente.

Posteriormente, o exequente requereu dilação de prazo de 30 (trinta) dias para juntada das Certidões de Dívida Ativa devidamente protestadas, o que foi deferido pelo juízo.

O exequente apresentou nova manifestação requerendo prazo adicional para juntar aos autos certidão de matrícula atualizada do imóvel penhorado, com a finalidade de viabilizar a respectiva alienação judicial, tendo o juízo determinado o aguardo do decurso do prazo requerido.

Decorrido o prazo sem nova manifestação do exequente, sobreveio sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de comprovação do protesto do título executivo exigido pelo art. 3º da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Contra essa sentença recorre o apelante, alegando que a execução fiscal não se enquadra nas hipóteses de extinção previstas na referida resolução, sustentando que houve movimentação útil no processo, existência de bem penhorável apto à garantia do débito e posterior realização do protesto das Certidões de Dívida Ativa, razão pela qual requer a anulação da sentença e o prosseguimento da execução fiscal.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no Tema 1184, fixando a seguinte tese jurídica:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

A partir do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o objetivo de conferir maior racionalidade e eficiência à gestão das execuções fiscais em curso no âmbito do Poder Judiciário, estabelecendo em seu texto que:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - Comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - Existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

A mencionada resolução estabeleceu parâmetros objetivos para aferição do interesse processual, notadamente quanto ao valor mínimo necessário para o ajuizamento e continuidade da execução fiscal, em observância ao princípio da eficiência na cobrança dos créditos públicos.

Dessa forma, é necessário verificar se o juízo de origem observou tais diretrizes ao determinar a extinção da presente execução fiscal.

No caso concreto,
verifico que o
juízo de origem determinou a intimação do ente exequente para, no prazo de 60 dias, preencher uma das condições previstas no parágrafo único do art. 3º da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, notadamente a realização do protesto da Certidão de Dívida Ativa
e tentativa de solução administrativa
, sob pena de extinção do processo.

Contudo, o exequente, embora devidamente intimado,
se
limitou a requerer sucessivas dilações de prazo, inicialmente para juntada das Certidões de Dívida Ativa supostamente protestadas e, posteriormente,
para apresentação de matrícula atualizada do imóvel penhorado, sem, entretanto, comprovar no prazo assinalado a realização do protesto ou a adoção de medida administrativa equivalente prevista na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Diante da ausência de comprovação de
tentativa de conciliação individualizada ou adoção de solução administrativa e do protesto do título,
o juízo
de origem
aplicou o Tema 1.184 do STF, reconhecendo a ausência de interesse de agir e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC
.

O apelante sustenta que as Certidões de Dívida Ativa objeto da execução fiscal foram devidamente protestadas, conforme relatório expedido pelo Cartório de Protestos, razão pela qual não haveria falar em ausência de interesse de agir ou em descumprimento das diretrizes estabelecidas na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

No entanto, verifico que a comprovação dos protestos somente foi apresentada por ocasião da interposição da apelação, em momento posterior à prolação da sentença, revelando-se, portanto, medida extemporânea e incapaz de suprir o descumprimento da determinação judicial que oportunizou prazo para o atendimento das condições exigidas para o prosseguimento da execução fiscal.

Dessa forma, correta a extinção do feito diante do não atendimento à ordem expressa do juízo.

Nessa direção, esta Corte de Justiça já proferiu decisão em caso semelhante,
cito
:

(...) A comprovação do protesto da CDA foi apresentada apenas em sede recursal, sem justificativa para sua extemporaneidade, o que impede seu aproveitamento processual nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, e evidencia a ausência de interesse processual para o prosseguimento da execução. (...) (1029280-12.2020.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.2.2026).

Embora o apelante sustente que a execução fiscal possui utilidade prática em razão da existência de bem penhorado e da suposta movimentação processual, verifico que o próprio juízo de origem determinou a intimação do exequente para apresentar a matrícula atualizada do imóvel penhorado, a fim de viabilizar a alienação judicial do bem.

Contudo, o ente exequente permaneceu inerte quanto ao cumprimento dessa diligência, circunstância que evidencia a ausência de efetiva movimentação processual útil apta a justificar o regular prosseguimento da execução.

Quanto à alegação de que o
m
unicípio adota medidas administrativas de recuperação de crédito, como programas de parcelamento e refinanciamento fiscal, também não assiste razão ao apelante.

A norma não se satisfaz com a mera existência abstrata de legislação municipal instituindo programas de regularização fiscal, sendo necessária a demonstração concreta de que tais mecanismos foram efetivamente disponibilizados ao contribuinte como tentativa de solução administrativa do débito.

No caso dos autos, contudo, o apelante
se l
imitou a mencionar genericamente a existência de programas de parcelamento e de REFIS instituídos por leis municipais, sem apresentar qualquer comprovação documental de que tais medidas foram efetivamente implementadas ou disponibilizadas ao executado como alternativa concreta de regularização da dívida.

Assim, a simples referência à existência de legislação municipal prevendo programas de regularização fiscal, desacompanhada de demonstração efetiva de sua aplicação ao caso concreto, não se mostra suficiente para evidenciar o atendimento das diretrizes estabelecidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.
Neste sentido:

(...)
1. A simples existência de programa geral de parcelamento não supre a exigência de tentativa concreta e dirigida de conciliação com o executado.

2. A ausência de cumprimento das condições de procedibilidade impõe a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.
(...).

(
TJMT
1040944-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,j.3.3.2026).

(...)
5. Não houve demonstração de protesto prévio ou de justificativa técnica para sua dispensa, tampouco comprovação de outras medidas administrativas individualizadas que pudessem configurar solução extrajudicial eficaz.
(...).
(
TJMT
0000535-09.2015.8.11.0102,Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,j.16.12.2025).

(...)
9. A mera alegação de existência de programa de refinanciamento fiscal (
REFIS
) não é suficiente para caracterizar a efetiva tentativa de conciliação, sendo imprescindível a demonstração concreta de que foram adotadas medidas específicas junto ao devedor com vistas à solução administrativa do débito.
(...).
(
TJMT
1000988-07.2019.8.11.0050, Rel. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.10.2025).

Embora o apelante sustente que a presente execução fiscal foi ajuizada em momento anterior à edição da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, tal circunstância não impede a aplicação de suas diretrizes ao caso concreto.

Isso porque a norma administrativa editada pelo CNJ possui caráter instrumental de efetivação do precedente qualificado firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, dotado de eficácia vinculante e
aplicação imediata, sendo, portanto, aplicável inclusive às execuções fiscais ajuizadas anteriormente, desde que oportunizada à Fazenda Pública a manifestação e a regularização da situação processual, como ocorreu nos autos.
Neste sentido:

(...)
5. A norma administrativa editada pelo CNJ possui caráter instrumental de efetivação de precedente qualificado do STF, com efeitos vinculantes e imediatos, sendo aplicável inclusive a execuções ajuizadas anteriormente, desde que a Fazenda Pública tenha sido intimada para manifestação e regularização.
(...). (TJMT
1000474-53.2023.8.11.0102
Rel. Des. Marcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
3
.
2
.
2026
).

Assim, diante da ausência de demonstração, por parte do
m
unicípio, do cumprimento das condições cumulativas prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, mostra-se adequada a extinção do feito por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026